Tribunal: TJDFT
Processo: 0720209-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO DE INCAPAZ (EFETIVAÇÃO PELO CORREIO E NÃO NA PESSOA DO CURADOR; AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO). VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC). CONFIGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 178, II, 245, § 5o, 247, II, 279, DO CPC. PEDIDO RESCISÓRIO PROCEDENTE.
1. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). Nesse contexto, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica.
2. A nulidade de citação é “o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro”, a implicar “vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, I, do CPC/2015)” (REsp n. 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 15/6/2021.).
3. A partir do reexame dos atos processuais do feito rescindendo, verifica-se que a citação realizada ocorreu pela via postal, o que não pode ser admitido quando o citando for incapaz (art. 247, II, do CPC), a configurar a primeira nulidade processual no ato citatório. Além disso, observando-se que a sentença rescindenda foi proferida após a concessão de curatela definitiva da parte e que a citação não foi promovida na pessoa de sua curadora, afigura-se a segunda nulidade processual a ser declarada (art. 245, § 5o, do CPC). De mais a mais, colhe-se a ausência de intervenção do Ministério Público nos autos da ação de cobrança de que oriunda a sentença rescindenda, apesar da interdição e da incapacidade de uma das partes, averiguando-se a terceira nulidade processual que deve ser reconhecida (arts. 178, II, e 279, do CPC).
4. Na espécie, faz-se necessária a rescisão da sentença rescindenda, a fim de que seja repetida, na origem, a citação da ré, uma vez verificada nulidade que lhe prejudicou ao final do deslinde do litígio (art. 282, § 1o, do CPC), por inobservância das prescrições legais aplicáveis (arts. 178, II, 245, § 5o, 247, II, 279, todos do Código de Processo Civil) e porquanto indispensável à validade do referido feito a citação em conformidade estrita com as disposições processuais pertinentes (art. 239 do CPC).
5. Ação rescisória admitida. Pedido julgado procedente.